Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711371-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BLUE MOON MUSICA E ARTES EIRELI AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BLUE MOON MUSICA E ARTES EIRELI em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0055339-52.2012.8.07.0001, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa do executado e, em seguida, determinou-se o bloqueio de ativos financeiros em contas da agravante. Inicialmente, narra ter passado a integrar o polo passivo da demanda apenas após o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa do executado JEAN MARCEL JUNIOR, por suposta atuação fraudulenta e abusiva. Entende não estarem preenchidos os requisitos legais, tendo em vista que não demonstrado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo que a mera ausência de bens penhoráveis no patrimônio do devedor não enseja a desconsideração da personalidade jurídica requerida. Defende que, tratando-se de medida excepcional, para a teoria maior o simples inadimplemento de obrigações para com os credores não é suficiente a amparar a desconsideração da personalidade jurídica. Discorre acerca da impenhorabilidade dos valores retidos, uma vez que derivados de contrato de prestação de serviços, cuja verba possui natureza alimentar, pois pertencem ao pagamento de honorários de artistas que não fazem parte da ação de execução. Requerem a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a suspensão do feito de origem ate o julgamento do presente, bem como o cancelamento das constrições patrimoniais realizadas nas contas da agravante. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de forma que seja julgado improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa do executado. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do rocesso. As argumentações da agravante são relevantes, sendo necessário que o Colegiado analise com maior profundidade se as circunstâncias fáticas e elementos probatórios dos autos seriam suficientes ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, mormente em tratando-se de verbas de natureza alimentar, como por ela afirmado. Assim, mostra-se prudente que, por ora, os ativos financeiros bloqueados não sejam liberados ao agravado,. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para suspender o trâmite da execução de origem, determinando-se que os ativos financeiros bloqueados nas contas da agravante permaneçam à disposição do Juízo, não sendo liberados ao agravado até decisão colegiada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator